Tribunal: TJSP
Processo: 2202752-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a expedição de carta precatória para o juízo de São Roque/SP, para realização de avaliação por oficial de justiça do imóvel penhorado nos autos. Insurgência. Pretensão dos agravantes de que a avaliação do imóvel seja efetuada por profissional com conhecimento técnico específico, bem como a concessão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a expedição de carta precatória para o juízo de São Roque/SP, para realização de avaliação por oficial de justiça do imóvel penhorado nos autos. Insurgência. Pretensão dos agravantes de que a avaliação do imóvel seja efetuada por profissional com conhecimento técnico específico, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Admissibilidade em parte. Inexiste impedimento para que o oficial de justiça efetue avaliações nos processos judiciais, conforme previsto no art. 154, V, e art. 870, ambos do Código de Processo Civil. Possibilidade de determinação posterior de avaliação por profissional especializado, caso verificada a hipótese do art. 873 do CPC, qual seja, que a tarefa não foi desempenhada a contento ou apresentada impugnação com relevância que infirme as conclusões do auxiliar da justiça, surgindo dúvida a respeito da avaliação realizada. Avaliação do imóvel por oficial de justiça que desse ser mantida. Gratuidade judiciária que deve ser concedida aos agravantes, diante da documentação apresentada. Recurso parcialmente provido.